Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-23.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – AÇÃO DE EXECUÇAO – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AÇÃO DE ORDINARIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VALORAÇÃO EXCESSIVA E CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – VALOR ECONOMICO DA DEMANDA – VALOR PRETENDIDO – ARTIGOS 291 E 292, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ASPECTOS QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO – VALOR ECONÔMICO DA EXECUÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA SEQUER SE O BANCO RECEBEU O VALOR DO CRÉDITO – VERBA REDUZIDA AO PATAMAR LEGAL – MÁXIMO DO ATRIBUÍDO AO VALOR DA DEMANDA. Recurso conhecido e provido.

(1)- Não se nega que o advogado, contratado pela instituição financeira ‘ad exitum’, se rescindido o contrato tem direito a receber seus honorários, não em relação ao valor pleiteado no processo de execução mais sim em relação aos serviços efetivamente privados.

(2)- Constatando que nos embargos à execução, já existe a condenação da verba honorária em favor do advogado autor, a cláusula ‘ad exitum’ foi cumprida, nada mais devendo a instituição financeira neste feito. Se não recorreu do valor supostamente ínfimo, não mais pode reclamar já que tudo está atrelado aos limites da sentença e da coisa julgada.

(3)- Se o banco foi omisso, não deu andamento na ação ordinária restando esta extinta sem julgamento do mérito, não existindo condenação, deve ser visto que, de igual forma, não tendo o êxito, nada deve a instituição financeira em favor do advogado que a defendeu,

(4)- Resumindo a questão em relação ao processo de execução, não se aplica o valor econômico desta e sim o que efetivamente aconteceu no desenrolar do processo. Não tendo ideia de que a instituição financeira recebeu o seu crédito, o que deve ser visto são os trabalhos desenvolvidos pelo advogado dentro do processo. E, neste contexto, se o próprio advogado, ao consignar o valor econômico da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na dicção dos artigos 291 e 292, inciso V, do CPC, não pode ser agraciado por um valor superior já que, presume-se que o próprio autor valorou seu trabalho neste montante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL AS, em razão do inconformismo com a sentenças de ID: 102035541 e 102035547, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatício nº 1005259-23.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por ROBERTO ANTUNES BARROS, que julgou procedente a lide, art. 487, I do NCPC; como segue: “... Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Roberto Antunes Barros em face do Banco do Brasil S/A, a fim de arbitrar em R$ 136.208,37 (cento e trinta e seis mil, duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), o valor a ser pago pelo réu ao autor, a título de honorários advocatícios convencionados pelas partes no contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da data do arbitramento, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor arbitrado, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional. Declaro, por conseqüência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ouça-se a parte autora. P. I. C...”

Em suas razões de ID: 102035549 alega: (i) que se trata de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre si para atuação pró êxito na ação de Execução de título extrajudicial 1170- 09.1997.811.0041, Embargos à Execução 20333-62.2003.811.0041 e Ação Anulatória nº 204/2006; (ii) OU SEJA, que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa que a remuneração do ex-advogado se daria somente pelos honorários de sucumbência; (iii) que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia; (iv) que a própria avença prevê a abdicação de execução de qualquer outra forma de remuneração; (v) o arbitramento seria pertinente no caso de lacuna do contrato, o eu não é o caso; eventualmente (vi) pleiteia a minoração do valor arbitrado; face que o apelado redigiu apenas 4 peças;

Em contrarrazões de ID: 102038454, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL AS, em razão do inconformismo com a sentenças de ID: 102035541 e 102035547, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatício nº 1005259-23.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por ROBERTO ANTUNES BARROS, que julgou procedente a lide, arbitrou os honorários em R$ 136.208,37 (cento e trinta e seis mil, duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da data do arbitramento, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor arbitrado, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional.

Sem maiores delongas, acertada a sentença quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários, ante a rescisão antecipada e unilateral do contrato de serviços advocatícios.

Isso porque, não obstante a previsão contratual de que a remuneração do autor estava vinculada a sucumbência, ou seja, o proveito econômico obtido; a rescisão antecipada e unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não obstaculiza o recebimento dos honorários na forma anteriormente contratada.

Não se está a falar em inadmissão da revogação do mandato, mas, sim que, havendo a revogação, ‘in casu’, não mais prevalece à vinculação do contratado com o resultado da ação em que representou judicialmente a demandada e o arbitramento judicial dos honorários para remunerar o trabalho do advogado, pelo serviço por ele prestado, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 886.504, Min. Sanseverino).

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. LEGITIMIDADE DA PARTE. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA POR CONTRATO, VINCULADA À SUCUMBÊNCIA FIXADA NOS PROCESSOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO A REQUERIMENTO DO MANDANTE QUE AUTORIZA A PROPOSITURA DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS. A previsão contratual estabelecendo a forma de remuneração do profissional (remuneração atrelada à sucumbência nos processos conduzidos pelo mandatário) não impede que os procuradores busquem o arbitramento judicial dos honorários em face da atividade profissional desenvolvida, porquanto a rescisão do contrato e a revogação do mandato inviabilizam o pagamento na forma anteriormente estabelecida pelas partes. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU. Não estando apto o feito para julgamento pelo Tribunal, deve prosseguir o processo em primeiro grau, com o ulterior julgamento da demanda. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70069021806, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 04/05/2016)’.

Não acertou o magistrado quando valorou o trabalho do profissional do direito no estratosférico valor econômico da demanda de R$ 1.340.816,47 (um milhão, trezentos e quarenta mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e sete reais) e sobre este, agraciar o advogado apelado com 10% sobre este montante, além dos consectários aplicados na sentença.

O que deve ser visto, em caso de destituição do advogado, é realmente a dimensão dos trabalhos já desenvolvidos e não o que possivelmente ganharia, tratando-se de mera expectativa de direito. E, a esta altura, não se tem nos autos idéia do desiderato do processo de execução, se houve o recebimento de valores por parte da instituição financeira, se existem bens a serem penhorados, se houve perda do seu crédito, enfim uma série de nuances que não estão perfeitamente identificados nos autos. Por outro lado, as peças trazidas com a inicial, documentos obrigatórios a constituição do direito almejado e ao oferecimento da resposta recursal, não habilitam que, efetivamente, o advogado tenha feito serviço de alta relevância, de alta complexidade e que lhe tomou tempo avantajado para a elaboração das peças processuais.

O proveito econômico, no caso, se apresenta de somenos importância jurídica já que, no caso, o indispensável é a efetivação deste proveito, isto é, recebimento dos valores cobrados no processo de execução que ensejou, por outro lado, a interposição dos embargos à execução e outros incidentes.

E o que se vê, a rigor do documento ID-102035508, é que o BANCO DO BRASIL S/A, contratou o advogado autor (apelado), especificamente para o processo de execução n. 3.725/97, que tramitava junto à 14ª. Vara Cível desta Capital, movida contra SENILDA DA SILVEIRA, em data de 02/08/2000. Vê-se que foi NOTIFICADO da rescisão unilateral do contrato em data de 08/03/2013 e, para o caso em comento, ao contrario do que argüiu em sua petição inicial, não foram 12 anos de trabalho e sim e tão somente menos de 03 (três) anos e, quando da rescisão contratual, até então a situação ficou na mesma quando da contratação, isto e, não resolveu a questão que lhe confiou o BANCO DO BRASIL S/A.

E, pelo que analisei os autos em termos de provas documentais com as quais o advogado (apelado) visou constituir seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, dizem respeito tão somente a uma atualização de cálculo aonde se chegou ao valor de R$ 1.340.816,47 (ID-102035509) e peças de impulso dando conta andamento regular do feito ante a insucesso na formação da penhora e, posteriormente, defesa quando a DEVEDORA interpôs EMBARGOS DO DEVEDOR (ID-102035509).

Ademais, em sede dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, constata-se que, antes da rescisão contratual que se operou em data de 08/03/2013, o advogado autor desta ação, já tinha sido beneficiado com verba de sucumbência, conforme o contrato de risco, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando dizer que, em relação a este feito, a instituição financeira, cumprindo religiosamente o contrato, nada lhe deve. E, com relação ao processo de EXECUÇÃO, nada restou resolvido já que, como dito acima, não se tem idéia sequer que a instituição financeira recebeu o que lhe é devido no processo de execução numero 3.725/97 que tramita junto ao Juízo da 14ª. Vara Cível.

Sequer recorreu ao Tribunal em relação a este valor. Portando, satisfeito que, em relação aos embargos o valor acima já o remunerava de acordo com sua valoração pelos serviços desempenhados em sede dos embargos à execução e em defesa da instituição financeira embargante.

No que tange a ação anulatória de ato jurídico, temos que a sentença encartada no ID-102035516, à vista do posicionamento em sede dos EMBARGOS DO DEVEDOR, consta sentença de extinção, sem julgamento do mérito, atribuindo culpa ao BANCO DO BRASIL S/A que, perdeu interesse já que tudo que pretendia conseguiu em sede dos embargos.

Creio que, na espécie, em face das peculiaridades acima, no caso concreto, o arbitramento dos honorários deve ficar no patamar de tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito, devendo ser visto, tão somente os serviços desempenhados em sede do processo de execução, nada mais que isso.

Aliás, deve ser visto que, este é o valor econômico dado a esta demanda. Conforme consta da inicial, não reside pedido certo e determinado feito pelo advogado apelante, não sugeriu qualquer valor e deixou ao talante do julgador de primeiro grau de jurisdição.

Neste contexto, o advogado/apelado consignou como valor econômico da demanda o montante de R$ 10.000,00, (dez mil reais), valor dado a causa. Este é o limite do pretendido, a rigor do especificado no artigo 291 do Código de Processo Civil.

Art. 291 – A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

No caso, ao pedir arbitramento de honorários, residia, ao talante do autor da ação, conteúdo econômico aferível, isto é, o valor que julgava correto a ser remunerado pela sua destituição como advogado do BANCO DO BRASIL S/A. Portanto, ao dar o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), recolhendo os emolumentos devidos ao erário sobre este valor, entende-se que este foi o montante máximo pedido em sede da ação de arbitramento de honorários, não podendo, via de consequência ser considerado o valor estratosférico de R$ 136.208,37 (cento e trinta e seis mil, duzentos e oito reais e trinta e sete centavos) consignado na sentença, valor hipotético que foge de qualquer razão fática para a aplicação do direito.

Deve ser visto, ainda, que o pedido de arbitramento de honorários equivale-se a uma ação de indenização pelos serviços prestados e, a rigor do inciso V, do artigo 292, do Código de Processo Civil – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

Constata-se, portanto, que o valor pretendido, malgrado deixar em branco este montante, no máximo, atingiria a soma de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por consequência, no reside como dar como justo e correto a avaliação feita pelo magistrado sentenciante ao agraciar o advogado com elevado valor, traduzindo, segundo penso, em verdadeiro enriquecimento sem causa.

Com estes argumentos, CONHEÇO DO RECURSO aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A e LHE DOU PROVIMENTO para que, em relação aos HONORARIOS pertinentes ao processo de execução de número 3.725/97 que tramita junto ao Juízo da 14ª. Vara Cível sejam arbitrados o honorário devido em face da rescisão unilateral do contrato especifica, em tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mas, no caso, permanece a sucumbência em face da instituição financeira. O apelado não pediu o estratosférico valor, este lhe foi agraciado pelo manifesto erro do magistrado de piso em conceder-lhe este estratosférico valor e, de consequência, resta mantida a condenação da instituição financeira nos custos do processo e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Determino, por consequência, que o cumprimento da sentença seja feita por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022